Tribunal: TJSP
Processo: 0002264-39.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002264-39.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELLO SALOMAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002264-39.2020.8.26.0050 -Voto no 38.716
2
Apelação Criminal no 0002264-39.2020.8.26.0050
Apelante:
Marcello Salomão
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Paulo
Voto no 38.716
1. Insurge-se o réu Marcello Salomão contra a r. decisão1 prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. CAROLINA PEREIRA DE CASTRO, que indeferiu, nos
autos do processo no. 1525399-88.2019.8.26.0228, seu pedido de restituição de armas
e munições apreendidas.
Sustenta a Defesa, por suas razões2, em síntese, que o apelante foi
denunciado como incurso nos artigos 12 e 16 da Lei no. 10.826/2003, pois mantinha
em duas de suas residências armamentos e munições de uso permitido e de uso
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Foram apreendidas também armas e munições legais e regulares, motivo pelo qual
foi instaurado Incidente de Restituição de Coisa Apreendida, objetivando a
devolução das armas que não são objeto da denúncia, pedido indeferido pelo Juízo
1 Fls. 39/40.
2 Fls. 44/53.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002264-39.2020.8.26.0050 -Voto no 38.716
3
a quo com base no artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Pleiteia, assim, a
restituição de duas pistolas da marca TAURUS, calibre 40, n. SJW00788 e n.
SJW78511; um revólver da marca TAURUS, calibre 38, n. 2100295 e uma pistola da
marca TAURUS, calibre 7.65, n. FII15765, bem como das respectivas munições de
mesmo calibre, ou seja, os 572 (quinhentos e setenta e dois cartuchos íntegros de
calibre .40; os 231 (duzentos e trinta e um) cartuchos íntegros de calibre .38 e os 10
(dez) cartuchos íntegros de calibre .32 (7.65 mm), argumentando que esses
armamentos não constam da denúncia, de modo que o réu não está sendo
processado pela posse deles. Além disso, restou comprovada nos autos a posse legal
e regulamentar dos armamentos e, consequentemente, das respectivas munições.
Argumenta, ainda, que todas as munições de calibre .40 foram adquiridas
regularmente através da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como comprovado
nos autos, sendo que a quantidade de munições localizadas no interior de sua
residência não ultrapassou o limite que lhe era permitido como Oficial Superior da
Reserva da Polícia Militar. Por fim, assevera que o apelante exerceu durante
décadas a função de agente de segurança pública, estando hoje na reserva da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, no posto de Major, razão pela qual é pessoa visada
pela criminalidade em geral, necessitando, assim, da posse de suas armas de fogo e
respectivas munições para sua proteção própria e de sua esposa e filhos.
Devidamente contra-arrazoado o recurso. 3
Após, sobreveio r. parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra
3 Fls. 62/65.
4 Fls. 72/77.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002264-39.2020.8.26.0050 -Voto no 38.716
4
do Dr. SEBASTIÃO LOPES JR., no sentido do improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Apesar de sucinta, a decisão recorrida fundamenta a não restituição das
armas com base no artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e no artigo 118
do Código de Processo Penal.
De sua leitura, depreende-se que a restituição somente foi indeferida por
ora, relegando-se a análise cabal dessa pretensão para a sentença.
Por outro lado, os autos do presente recurso não vieram nem sequer
acompanhados de cópias da denúncia ou de cota introdutória ministerial referente
a objetos não incluídos na denúncia, de modo que não há como distinguir quais
armas ou munições apreendidas foram reputadas como objetos materiais de crime,
e quais não foram.
Nesse quadro, não se vislumbra o desacerto da decisão combatida, cabendo
ao peticionário aguardar o deslinde da causa.
3. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator